Tribunal: TJMT
Processo: 1018883-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018883-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ARAMIS CARLOS BERNINI - CPF: 460.664.708-68 (AGRAVANTE), NEIDE ZANASI BERNINI - CPF: 054.450.488-70 (AGRAVANTE), SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (AGRAVADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CELESTE LTDA - CNPJ: 03.004.645/0001-90 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE GIARETTA - CPF: 503.660.339-72 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0043-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018883-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARAMIS CARLOS BERNINI, NEIDE ZANASI BERNINI

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CELESTE LTDA, SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - DESCONSTITUIÇÃO – PRETENSÃO AMPARADA NA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSENTE PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES – DÚVIDAS TAMBÉM QUANTO AO DOMÍNIO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Terceiro são mecanismo de defesa daquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Se em fase de cognição sumária a posse não foi suficientemente comprovada para justificar a imediata suspensão do ato constritivo, é imprescindível que se estabeleça o contraditório.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018883-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARAMIS CARLOS BERNINI, NEIDE ZANASI BERNINI

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CELESTE LTDA, SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1018883-34.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Embargos de Terceiro opostos à Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes pleiteavam a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 1.086, CRI de Vera/MT.

Alegam que estão na posse da área desde 1986 e portanto têm direito à usucapião.

Sustentam que foram preenchidos os requisitos do

artigo 313, V, a, do CPC e que o pedido tem amparo na
Súmula n.o 84, STJ, bem ainda o artigo 674, §1o e 678 do Código de Processo Civil e na farta e pacífica jurisprudência sobre o tema
(Id 27891474)
.

Tutela recursal indeferida (Id 28467474).

Sem contraminuta (Id 36617474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018883-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARAMIS CARLOS BERNINI, NEIDE ZANASI BERNINI

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CELESTE LTDA, SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em Embargos de Terceiro, em que visavam a desconstituição da penhora do imóvel objeto da matrícula n. 1.086, CRI de Vera-MT.

Na decisão foi consignado que nesta fase não há como verificar a alegada boa-fé, o que deverá ser discutido na instrução processual. Constou também que a Ação e Execução tramita desde 1995, a penhora se deu em 2010, e somente em 2017 os ora agravantes ajuizaram a Usucapião. E mais, que a prescrição aquisitiva consiste em mera expectativa de direito, hipótese que, nesta etapa da lide, impede a aferição de probabilidade de êxito na Usucapião, a ponto de inviabilizar a Execução, além de existirem dúvidas em relação ao domínio, ante a sobreposição de áreas (Id 27891485).

Em Agravo de Instrumento ao Tribunal cabe apenas e tão somente averiguar se a decisão está ou não coerente com o contexto apresentado.

No caso destes autos, não é possível afastar, de pronto, a conclusão do juízo
a quo
quanto à necessidade de instrução probatória.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDO
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO DO EMBARGANTE NA
POSSE
DO
IMÓVEL
OBJETO DA DEMANDA - DEFERIMENTO PELO JUIZ -
REQUISITO
DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE EMBARGANTE, DE DOMÍNIO OU PROPRIEDADE SOBRE O BEM MOTIVADOR DO LITÍGIO - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

- Nos Embargos de Terceiro, o artigo 678, do Código de Processo Civil, autoriza que, caso suficientemente demonstrado nos autos o domínio ou a
posse
do Embargante, seja determinada a suspensão das medidas constritivas que recaiam sobre o bem litigioso objeto dos Embargos, bem como a
manutenção
ou a reintegração provisória da
posse
, se o embargante a houver requerido.

-
Não havendo, nos autos, elementos bastantes para demonstrar, de forma segura, o
requisito
da prova mínima de domínio ou propriedade do Embargante sobre a área litigiosa, não é possível a concessão da
liminar
requerida nos Embargos de Terceiro
”
(TJMG, rel. Des. Marcio Idalmo Santos Miranda, j. 3-3-2020).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020